Tribunal: TJSP
Processo: 2067654-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067654-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS ROCHA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067654-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.182
HC No 2067654-72.2020.8.26.0000 Jundiaí
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: CARLOS ROCHA DOS SANTOS
HABEAS CORPUS Furto qualificado Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
CARLOS ROCHA DOS SANTOS, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas alternativas ou a concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 100). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 104/105), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 109/115).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067654-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (fls. 61), tendo sido a sua prisão
em flagrante convertida em preventiva (fls. 45).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 44/45, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos
depoimentos colhidos no âmbito do flagrante. Nos termos da manifestação
ministerial, e do disposto no artigo 282, § 6o e artigo 310, inciso II, ambos do
Código de Processo Penal, de rigor a conversão da prisão em flagrante dos
investigados em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos,
fundamentos e condições de admissibilidade da prisão, consoante artigos
311, 312 e 313, do Diploma Processual Penal Pátrio, não se afigurando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067654-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
adequadas e suficientes, outrossim, na hipótese em tela, quaisquer das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Ainda
que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, de se
considerar que o autuado é multireincidente em crimes contra o patrimônio,
de forma que a sua prisão preventiva se faz necessária nesse momento
processual, até nova apreciação pelo juízo natural” (fls. 45).
Ainda, consta da inicial acusatória:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 12 de março de 2020, por volta das 12h50min, na Rua Eduardo
Tomanik, 1040, Centro, nesta cidade e Comarca, CARLOS ROCHA DOS
SANTOS, qualificado às fls.11/12, subtraiu para si, mediante escalada, 38
(trinta e oito) produtos cosméticos de diversas marcas, um roupão, e um
secador de cabelos, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um rádio
portátil da marca “Mondial”, avaliado em R$ 100,00 (cem reais),
pertencentes a Katelin Cristine Mello Silva” (fls. 60).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067654-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067654-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator